Tribunal: TJBA
Processo: 8049218-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049218-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADA FERREIRA DE AQUINO

Advogado(s)
:
DANIEL BORGES AMBROSI

APELADO: JORGE COSTA DE ASSIS

Advogado(s)
:
JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACORDO JUDICIAL DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DIREITO POSSESSÓRIO DA EX-CÔNJUGE. AUTONOMIA ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSO PROVIDO.

1. A legitimidade ativa para a propositura de ação possessória exige que o autor demonstre exercer ou ter exercido posse sobre o bem, independentemente da titularidade dominial, em observância ao princípio da autonomia entre posse e propriedade.

2. O acordo judicial firmado em processo de divórcio que expressamente reconhece o direito possessório de um dos cônjuges e estabelece obrigação de "devolução da posse" constitui prova inequívoca da legitimidade possessória da beneficiária.

3. A circunstância de o imóvel estar registrado em nome de terceiro não afasta, por si só, a legitimidade de quem exerceu posse anterior e teve tal direito reconhecido pelo próprio esbulhador em acordo homologado judicialmente.

4. Nas ações possessórias, discute-se apenas a posse, sendo irrelevante para a solução da lide a propriedade, conforme estabelece o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

5. A posse exercida durante o casamento, seguida de reconhecimento expresso do direito possessório pelo ex-cônjuge, caracteriza interesse jurídico suficiente para postular proteção possessória.

6. A causa não se encontra madura para julgamento por esta instância superior, uma vez que o processo foi extinto na fase inicial, sem a devida instrução probatória necessária à análise dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse), bem como sem oitiva do réu sobre o mérito da pretensão possessória.

8. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8049218-03.2024.8.05.0001
, em que é Apelante
ADA FERREIRA DE AQUINO
e Apelado
JORGE COSTA DE ASSIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.